Tribunal: TJMT
Processo: 1030088-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030088-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), CIRIO MIOTTO - CPF: 079.020.850-49 (AGRAVANTE), ROSA MARIA ZANCHET MIOTTO - CPF: 211.903.720-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EM IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE DESMATAMENTO ILEGAL. DIVERGÊNCIA TÉCNICA SOBRE LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DO DANO. EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE DESEMBARGO, APF E CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública por dano ambiental, deferiu tutela de urgência determinando a cessação de atividades em imóvel rural, início da regeneração da área e regularização ambiental junto ao SIMCAR, sob pena de multa diária. Os agravantes alegam erro técnico na identificação da área e apresentam documentos de regularização expedidos pela autoridade ambiental estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da controvérsia técnica e da apresentação de documentos posteriores que indicam regularização ambiental do imóvel, é cabível a suspensão dos efeitos da tutela provisória deferida na origem.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência ambiental exige elementos mínimos de verossimilhança dos fatos narrados e dos documentos que os amparam.

4. Os agravantes colacionaram documentos que enfraquecem o juízo de probabilidade do direito alegado na inicial, tais como: Certidão de Desembargo Total, Autorização Provisória de Funcionamento Rural vigente e indícios de erro geográfico no laudo técnico da autuação ambiental.

5. A dúvida relevante sobre a ocorrência, extensão e localização do dano ambiental exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do agravo.

6. A suspensão da liminar imposta em primeiro grau não afasta, por ora, a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais, mas visa garantir contraditório efetivo com respaldo em prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da tutela de urgência em ação civil pública ambiental é admissível quando os documentos apresentados em sede recursal evidenciam controvérsia relevante sobre a existência, localização e extensão do dano ambiental. 2. A dúvida fundada quanto à legitimidade dos fundamentos técnicos da medida imposta exige contraditório efetivo e produção de prova especializada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
Cirio Miotto
e
Rosa Maria Zanchet Miotto
contra
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da
Ação Civil Pública n.o 1001292-96.2025.8.11.0049
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual tem por objeto a
responsabilização civil dos agravantes por suposto desmatamento ilegal de 46,43 hectares de vegetação nativa
, ocorrido na
Fazenda Princesinha do Agreste
, no município de Vila Rica/MT, sem a devida autorização da autoridade ambiental competente. Fundamenta-se no
Auto de Infração no 1095038623
, no
Termo de Embargo no 1095038823
e no
Relatório Técnico no 0000004620
da SEMA/MT, e busca, em sede liminar, a
cessação das atividades produtivas na área, a regeneração ambiental do local e a regularização do imóvel no SIMCAR
, sob pena de multa diária.

Examinando a inicial, o juízo entendeu por
deferir

parcialmente

o pedido de tutela de urgência
, determinando, em síntese:

À vista do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para: (a) determinar a suspensão das atividades na área objeto da degradação, conforme indicado no auto de infração juntado com a inicial, iniciando-se imediatamente a sua regeneração; (b) determinar que o requerido promova a inscrição do imóvel rural no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR, bem como implemente todas as medidas necessárias para sua regularização e validação, conforme apontamentos do órgão ambiental, a fim de possibilitar posteriormente o ingresso no Programa de Regularização Ambiental - PRA. Fixo o prazo de 120 para cumprimento das medidas indicadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 100.000,00, nos termos do art. 297 do CPC.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão se baseou em
premissas fáticas superadas
, e que a área estaria
consolidada
, em conformidade com o Código Florestal (Lei no 12.651/2012), devidamente amparada por
Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF)
vigente,
Documento de Limpeza de Área (DLA)
e
Certidão de Desembargo Total
expedida pela SEMA/MT.

Sustentam, ainda, que o
Relatório Técnico no 0000004620
, que embasou a autuação administrativa, apresenta
vícios materiais
e
não foi precedido de vistoria
in loco
, tendo apontado a área supostamente degradada em local diverso do efetivamente fiscalizado, com erro geográfico superior a 68 quilômetros.

Diante disso, postulam, inicialmente, a
concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o
provimento do recurso
, para que seja
reformada a decisão agravada
.

O pedido liminar foi
acolhido monocraticamente por este Relator
, com a concessão do
efeito suspensivo pretendido
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da decisão, sob o argumento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e que a responsabilidade ambiental, sendo objetiva e de natureza
propter rem
,
independe de culpa
.

Instada, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental também opinou
pelo desprovimento do recurso
, reiterando os fundamentos da decisão de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara diz respeito à legitimidade da decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública por dano ambiental, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, impondo aos agravantes obrigações imediatas de cessação de atividades em imóvel rural, regeneração da área supostamente degradada e regularização ambiental junto ao SIMCAR, tudo sob pena de multa diária.

A tese recursal sustenta, em essência, que a medida antecipatória assentou-se em premissas fáticas ultrapassadas e documentos administrativos já revogados ou desconstituídos, notadamente o Auto de Infração no 1095038623, o Termo de Embargo no 1095038823 e o Relatório Técnico no 0000004620, todos da SEMA/MT, os quais teriam sido posteriormente infirmados por nova documentação, incluindo
Certidão de Desembargo Total emitida pela própria autoridade ambiental estadual
, além de
Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF)
e
comprovação de consolidação da área nos moldes do art. 61-A da Lei 12.651/2012
.

Argumenta-se, ainda, que o Relatório Técnico que embasou a autuação administrativa não foi instruído por vistoria
in loco
, limitando-se à interpretação de imagens orbitais, e que apresenta erro material quanto à delimitação da área supostamente degradada, apontando discrepância geográfica superior a 68 quilômetros em relação ao imóvel efetivamente fiscalizado.

De fato, as alegações dos agravantes, embora ainda carentes de confirmação mediante prova técnica exauriente, revelam
elementos de dúvida substancial quanto à atualidade e fidedignidade do substrato fático que alicerçou a tutela de urgência deferida em primeiro grau
.

A jurisprudência pátria reconhece que
a tutela provisória ambiental pode ser concedida mesmo em fase embrionária do processo
, diante do perigo de irreversibilidade do dano ecológico.

Todavia,
igualmente reconhece que o deferimento liminar deve estar ancorado em demonstração suficiente de verossimilhança
, o que exige certa coerência entre o risco apontado e os elementos probatórios disponíveis no momento da decisão.

No caso dos autos, os agravantes colacionaram documentos que, ao menos nesta fase de cognição sumária,
fragilizam o juízo de probabilidade do direito sustentado na inicial
.

Os efeitos do auto de infração e do embargo foram formalmente afastados pela SEMA/MT, havendo, ainda, indícios de que a área objeto da demanda encontra-se abrangida por consolidação legal, cuja aferição exige
instrução técnica especializada
, vedada em sede de agravo de instrumento.

Não se ignora a orientação consolidada por esta Câmara, segundo a qual medidas liminares de natureza cautelar, destinadas à cessação de atividade supostamente degradadora,
são admissíveis em sede de tutela de urgência,
desde que dotadas de reversibilidade e apoiadas em elementos técnicos mínimos
, conforme recentemente assentado, v.g., no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1016469-53.2025.8.11.0000:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL. EXIGÊNCIA DE PRADA. NATUREZA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação civil pública por dano ambiental, determinou: (a) cessação das atividades econômicas em área rural supostamente degradada, com a adequação às exigências ambientais; e (b) apresentação, no prazo de seis meses, de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), sob pena de responsabilização penal e civil. O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para suspender, liminarmente, a exigência do PRADA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é admissível a imposição de medidas liminares que restrinjam o uso econômico de área ambientalmente degradada, com base nos princípios da precaução e da prevenção; e

(ii) saber se a exigência liminar de apresentação e execução do PRADA caracteriza medida satisfativa vedada em tutela de urgência, por representar risco de irreversibilidade nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A cessação das atividades e a abstenção de exploração econômica da área degradada configuram providências cautelares compatíveis com a urgência da proteção ambiental, dotadas de reversibilidade e fundadas em elementos técnicos mínimos.

4. A imposição de PRADA, por sua natureza satisfativa, exige cognição exauriente e acarreta risco de irreversibilidade, estando vedada em sede de tutela provisória, conforme orientação consolidada nesta Câmara e no art. 300, § 3o, do CPC.

5. Jurisprudência recente deste órgão fracionário reconhece que a obrigação de elaborar e executar PRADA deve ser postergada para a fase de instrução probatória, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para suspender a exigência liminar de apresentação e execução do PRADA, mantendo-se as demais determinações cautelares.

Tese de julgamento:

“1. Medidas liminares de natureza cautelar, que visam à cessação de atividade degradadora e à proteção ambiental imediata, são admissíveis, desde que reversíveis.

2. A imposição liminar de apresentação e execução de PRADA configura medida satisfativa, cuja irreversibilidade impede sua adoção em sede de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.”

(N.U 1016469-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Todavia, a singularidade do presente caso impede a aplicação automática do referido precedente, impondo sua distinção.

Aqui, não se trata apenas da prática incontroversa de atividade lesiva em área ambientalmente sensível,
mas de um quadro de controvérsia técnica relevante sobre a própria existência, extensão e localização do dano alegado.

Os agravantes apresentaram documentação hábil a, ao menos, gerar dúvida plausível sobre a regularidade ambiental do imóvel, incluindo certidão de desembargo emitida pela própria autoridade ambiental estadual, APF vigente, e alegação de erro geográfico substancial (superior a 68km) no laudo técnico que embasou a medida repressiva.

Esse cenário compromete, ainda que provisoriamente, o grau de confiabilidade do substrato fático que legitimaria a imposição liminar de restrição ao uso econômico da área, exigindo análise técnica exauriente e contraditória, o que é incompatível com a cognição sumária típica do presente recurso.

Dessa forma, por prudência e diante da necessidade de instrução probatória adequada, a suspensão da medida liminar se impõe, ao menos até que se esclareçam, mediante provas mais robustas, os aspectos técnicos que hoje permanecem controvertidos.

É preciso sublinhar, no entanto, que
a concessão do presente recurso não importa em juízo definitivo sobre o mérito da controvérsia ambiental
, tampouco implica deslegitimação dos atos administrativos praticados pela autoridade ambiental estadual, que gozam de presunção relativa de veracidade.

O provimento do agravo, aqui, opera-se
por cautela jurisdicional
, diante da incerteza probatória e da necessidade de que as medidas de reparação ambiental sejam precedidas de adequada formação do contraditório, com produção de prova técnica, inclusive pericial, se for o caso, apta a elucidar a a origem efetiva do dano alegado, a titularidade da responsabilidade ambiental e, ainda, a validade dos documentos apresentados pelos agravantes.

Por fim,
o provimento ora concedido não impede a revalidação ou eventual ampliação das medidas liminares outrora deferidas
, caso, no curso do processo, se demonstre a persistência da degradação ambiental ou se revelem infundadas as alegações defensivas apresentadas no agravo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para, por cautela, reformar a decisão agravada e suspender os efeitos da tutela provisória deferida no juízo de origem, até ulterior deliberação, sem prejuízo de sua revalidação ou ampliação, caso os elementos técnicos a serem produzidos revelem-se consistentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025